Tribunal: TJBA
Processo: 8078677-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078677-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: FERNANDA CINCURA DE MATOS SARNO

Advogado(s)
:
WILLIAM TORRES MOURA MATOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo fraude em transações bancárias realizadas por terceiro e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00, além da exclusão da dívida e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova técnica; saber se as transações impugnadas caracterizam falha na prestação de serviço da instituição financeira, ensejando sua responsabilidade objetiva;
saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configuração de cerceamento de defesa. O juízo de origem fundamentadamente julgou antecipadamente a lide, diante da suficiência probatória.
4. As operações financeiras contestadas destoam do perfil da consumidora, com elevado valor e frequência em curto prazo, não identificadas ou bloqueadas pela instituição.

5. Alegada autenticação por biometria facial não se mostrou tecnicamente segura, revelando falha no serviço.
6. Aplicação da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do CDC e Súmula 479, do STJ.
7. Redução do valor indenizatório para R$10.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de bloqueio de transações atípicas e a ineficácia dos mecanismos de autenticação configuram falha na prestação do serviço bancário. 2. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraudes, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do STJ. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando exorbitante.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 406, §1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 355, I, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-RJ, Apelação 08290102720238190202, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 17.07.2024; TJ-DF, Apelação 07221782420238070001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 19.06.2024; TJ-SP, Apelação 1041050-20.2022.8.26.0001, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 08.01.2024; TJ-BA, APL 05040456620168050146, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.04.2020; TJ-BA, APL 80629425020198050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078677-50.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
FERNANDA CINCURA DE MATOS SARNO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator